Tribunal: TJMT
Processo: 1024080-28.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024080-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ANA DE PAULA MOREIRA - CNPJ: 10.275.471/0001-66 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA EM PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento questionando decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade e declarou prescritos os créditos anteriores a 10/03/2012. A agravante alega a nulidade da citação por edital e prescrição intercorrente dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) se houve nulidade da citação por edital, diante da alegada falta de esgotamento dos meios para a localização da parte executada; (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente dos créditos executados, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Quanto à citação por edital, conforme a Súmula 414 do STJ, restou comprovado o esgotamento das tentativas de citação por outros meios, incluindo consultas aos sistemas Infoseg, InfoJud e SIEL, sendo a citação por edital medida adequada.

4. No que tange à prescrição intercorrente, esta somente se opera após o decurso de cinco anos do término do período de suspensão previsto no art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80, o que não se verifica no presente caso, já que a citação por edital ocorreu em 28/04/2020, interrompendo o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento dos meios de localização do devedor. Não ocorre prescrição intercorrente quando o prazo de cinco anos ainda não transcorreu após o término da suspensão da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§1º, 2º, 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA DE PAULA MOREIRA - ME, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004802-47.2016.8.11.0045, proposta pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os créditos constituídos antes de 10/03/2012.

A agravante sustenta que ocorreu a prescrição intercorrente dos créditos tributários executados, devido ao transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o despacho citatório até o presente momento.

Aduz que não foram esgotados todos meios de localização da executada, podendo, ainda, ser utilizados os sistemas Infoseg, consulta de atualização de informação nos bancos de dados e outros disponíveis.

Com tais argumentos, requer a reforma da decisão de primeiro grau, declarando, por conseguinte, a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente dos créditos executados (Id. 185263666).

Sem pedido de antecipação da tutela recursal.

O Município de Lucas do Rio Verde não apresentou contraminuta, apesar de intimado (Id. 195822652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público para a intervenção ministerial (Id. 196086193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA DE PAULA MOREIRA - ME, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004802-47.2016.8.11.0045, proposta pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os créditos constituídos antes de 10/03/2012.

O Fisco Municipal ajuizou ação de execução fiscal em 19/12/2016, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n. 1604/2016, referente ao ISS/Simples Nacional não recolhido dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2016, no valor de R$ 22.969,00 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais), em desfavor da contribuinte
Ana de Paula Moreira - ME
(Id. 4519203 - fls. 1/4 autos de origem).

A parte agravante alega a nulidade da citação por edital.

Pois bem, conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 414, que exige o esgotamento das modalidades de citação antes da citação por edital, verifica-se, no presente caso, que houve tentativa de citação da executada no endereço constante do cadastro estadual. Contudo, a diligência restou infrutífera, com a justificativa de
"mudou-se",
conforme indicado na correspondência devolvida (Id. 9297327 - autos de origem).

Posteriormente, foram realizadas consultas no Sistema da Rede InfoJud/Infoseg, Renajud e Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando localizar o endereço atualizado do representante da parte executada, e foi expedido mandado de citação. No entanto, a diligência restou infrutífera, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça, em 11/07/2019.

“(...)
NÃO FOI POSSÍVEL CITAR ANA DE PAULA MOREIRA-ME
por não encontrá-la, nem seu representante, pois sempre encontrei o imóvel fechado e não fui atendido por nenhuma pessoa apesar de bater palmas insistentemente nas três diligencias realizadas em dias e horários distintos, sendo que ao indagar vizinhos, obtive informações de que essa procurada seria uma antiga moradora, a qual mudou-se há mais de oito meses sendo desconhecido seu atual paradeiro.

Certifico que diligenciei a Rua Goiânia 1831-S, jardim das palmeiras nesta cidade e
NÃO FOI POSSÍVEL CITAR A REQUERIDA
por não encontrá-la, por essa não residir ali, conforme informações do atual morador Adão que a desconhece. (...)” (Id. 21570775 - autos de origem).

Somente após todas as tentativas de citação pessoal da parte executada, Ana de Paula Moreira – Me (CNPJ 10.275.471/0001-66), somada à impossibilidade de localização da executada, foi requerida pelo exequente a citação por edital, a qual foi deferida pelo juízo de primeiro grau, resultando na expedição do edital no id. 30470140 - autos da execução.

Logo, não há que se falar em nulidade de citação. Nos autos em questão, não haveria mais diligências exigíveis para a localização da pessoa jurídica, visto que não se encontrava mais no endereço do cadastro fiscal, razão pela qual a citação por edital se mostrou adequada e legal.

Quanto à prescrição intercorrente, sabe-se que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente após a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Dessa forma, na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) tem início no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens, após a intimação da Fazenda Pública.

Na hipótese em análise, houve a citação por edital da parte agravada em
28/04/2020
, o que foi suficiente para interromper a prescrição intercorrente (Id. 31589886 - autos de origem).

Não há nenhum outro marco interruptivo ou suspensivo apto a interromper a contagem da prescrição intercorrente, visto que, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
28/04/2021
encerra-se a fase de suspensão do processo. E, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente em
28/04/2026
.

Dessa forma, é inviável afirmar que tenha ocorrido a prescrição intercorrente dos créditos tributários referentes ao exercício de 2016.

Ainda, conforme pode ser verificada, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 20/09/2013 (Id. 4519203), e o despacho citatório foi proferido em 10/03/2017 na Execução Fiscal n. 1004802-47.2016.8.11.0045 (Id. 5009181), portanto dentro do lustro prescricional, razão pela qual não está configurada a prescrição.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo pela permanece o entendimento firmado na decisão agravada.

Essas, as razões por que,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024